Tribunal: TJDFT
Processo: 0700089-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA EM CRIME HEDIONDO. LEI N° 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% PARA PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. IRRADIA EFEITOS SOBRE TODA A PENA UNIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, razão pela qual, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação.
2. Os efeitos decorrentes da reincidência incidem sobre todas as outras sanções, de sorte que não há que se falar em cálculo do requisito objetivo com um percentual diferenciado para as condenações, nas quais não foi reconhecida a reincidência.
3. No caso específico, deve ser aplicada a fração de 40% (quarenta por cento) do cumprimento da pena para a progressão de regime, pois o sentenciado não é reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado e por ausência de previsão expressa na Lei de Execução Penal, com as modificações introduzidas pela Lei no 13.964/2019.
4. Recurso conhecido e provido.